Tribunal: TJDFT
Processo: 0709753-10.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS EFETUADAS POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE RESTITUIR VALORES GASTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide refere-se à contestação do autor quanto a diversas compras lançadas no seu cartão bancário, por compras de terceiro em fraude, todas efetuadas no mesmo dia em que teve sua casa invadida e furtado alguns de seus cartões de crédito. O juízo de origem julgou procedente o pedido, para condenar o banco réu a pagar ao autor a quantia de R$ 22.409,88 (vinte e dois mil quatrocentos e nove reais e oitenta e oito centavos), a título de reparação danos materiais. Em sede recursal, o banco réu aduz ausência de falha na prestação dos serviços, pois as compras foram realizadas mediante uso do cartão de crédito com chip e digitação de senha pessoal.
2. Conforme redação da Súmula 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Assim, a instituição financeira equipara-se a fornecedor de serviços, respondendo independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14, do CDC).
3. Diante da verossimilhança das alegações do autor, que ao tomar conhecimento do furto do seu cartão de crédito, envidou todas as medidas necessárias a fazer cessar a fraude (ID 22828444 e 22828441), deve-se inverter o ônus da prova em desfavor da instituição financeira.
4. Nesse aspecto, o banco recorrente, por possuir domínio de todas as informações acerca das transações efetuadas com o cartão de crédito mantido junto a sua instituição, deveria demonstrar a culpa exclusiva do autor, de terceiro ou inexistência de falha na prestação do serviço (§3o do art. 14, do CDC), o que não fez. Limitou-se a alegar que a autorização de transações se deu mediante chip e senha pessoal intransferível.
5. Com efeito, o banco não comprovou a inviolabilidade do dispositivo de plástico e também não foi capaz de juntar aos autos provas de que a tecnologia utilizada no cartão impede a ocorrência de fraude, de modo a afastar as alegações do consumidor. Nesse sentido, cito precedente de minha relatoria: ITAU UNIBANCO S.A. versus ANDRESSA DE CASSIA GOMES DA SILVA; Acórdão 1082154, 07064192420178070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 26/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Outrossim, não demonstrou ter tomado qualquer providência para coibir atividade completamente incompatível com o perfil do consumidor, mantendo-se inerte mesmo com a ocorrência de operações realizadas em um período curto de tempo, em estabelecimentos e cidades distintas - Brasília, Águas Lindas/GO e São Paulo – (ID 22828443), o que evidencia falha na prestação de serviços e impõe o dever de indenizar.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.